Tribunal: TJMT
Processo: 1010863-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010863-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação pode ser realizada por edital depois de frustradas as

tentativas de citação na modalidade pessoal por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e Sumula 414 do STJ.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
NILSON MULLER,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido formulado nos autos da Execução Fiscal nº
1006684-68.2019.8.11.0003
para
reconhecer a
nulidade da citação editalícia e dos atos de constrições realizados posteriormente
.

Aduz que, a citação por edital na execução fiscal somente pode ocorrer depois de esgotadas as tentativas de localização dos devedores, o que não foi observado pelo magistrado
a quo.

Sustenta que, nos autos não foram realizadas diligências para localização da executada, violando o inciso II, §3º, do artigo 256, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, o endereço do agravante poderia ser facilmente adquirido mediante análise dos autos da ação anulatória n.º
1034090-76.2021.8.11.0041, em tramite na mesma comarca.

Assevera que, a citação por edital na forma como realizada cerceia o direito de defesa dos Executados, devendo dessa forma ser declarada a nulidade.

Assegura que, o decisum ore questionado não observou que constou equivocadamente nos manados que o agravante possui domicílio em Alto Araguaia, quando o correto seria Rondonópolis.

Argui que, no documento de Id. 22116753 do autos de origem consta inclusive o devedor não foi procurado pelo fato do endereço estar equivocado.

Pontua que, diante da nulidade da citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade, também, dos atos e contrição realizados em momentos posteriores.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer nulidade da citação por Edital e das contrições realizadas no executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretende o recorrente
NILSON MULLER
, que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Recorrentes, onde se arguiu a nulidade da citação e dos atos de construções realizados posteriormente.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realizar a citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações previstas no art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, observa-se que se buscava a citação pessoal do devedor na execução fiscal desde 2019, sendo a citação por edital realizada somente em 2023.

Frisa-se que, a citação foi realizada na modalidade edital, somente depois de frustrada três tentativas de citação por mandado (Id. 22227653/23087403, 23744106/24671059, 46798766/48974979 – 1º Grau), no endereço do devedor informado na inicial (
AV ITRIO CORREIA da COSTA, nº 1511 - BAIRRO: CIDADE SALMEM MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT -
d. 20987160 – 1º Grau) estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 8º da Lei
de Execução Fiscal.

Insta consignar que embora a carta de citação tenha sido encaminhada para endereço incorreto, retornando com a informação “não procurado”, o STJ entende que a tentativa de citação por oficial de justiça, ainda que infrutífera, supre a tentativa de citação por A.R. para fim de realização de citação por edital.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. [...] "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com
o deslocamento de oficial de justiça
, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido,
apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.662.782/RS, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. [...] 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido”.
(REsp n. 1.685.587/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

Outrossim, embora no mandado de Id. 22227653 (1º grau) tenha constado equivocadamente que o endereço do devedor informado na inicial (
AV ITRIO CORREIA da COSTA, nº 1511 - BAIRRO: CIDADE SALMEM MUNICÍPIO:
Rondonópolis
UF: MT -
d. 20987160 – 1º Grau) era no município de
Alto Araguaia
, o oficial tentou cumprir no município de Rondonópolis conforme constante na peça preambular.

Além disso, nas próximas tentativas de citação pessoal por mandado (23744106/24671059, 46798766/48974979 – 1º Grau), constou o endereço correto informado na inicial, não tendo, dessa forma que se falar em vício em relação ao município onde foi comprido o mandado.

E mais, ainda que o ora recorrente argumente que o seu endereço atual poderia ter sido obtido nos autos da ação anulatória n.º
1034090-76.2021.8.11.0041, em tramite na mesma comarca, insta consignar que quando foi requerida a citação por edital do devedor, o exequente ainda não havia sido citado na ação ordinária.

Destarte, naquele momento não seria possível a obtenção do endereço informado na ação ordinária pela Fazenda Estadual, não tendo que se falar em ilegalidade na citação realizada na modalidade edital, eis que foi realizada em observância aos requisitos e formalidades legais.

Ademais, em sendo lícita a realização da citação, não há que se falar em nulidade dos atos constritivos realizados em datas posteriores.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024